Tribunal: TJBA
Processo: 0006942-79.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006942-79.2004.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, VITOR BRITO QUEIROZ, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO APELADO: Tereza Cristina Ferreira Souza Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e reconheceu a ocorrência de prescrição, sob o fundamento de que teria havido omissões quanto à análise da demora na expedição de mandado citatório, à aplicação da Súmula 106 do STJ, aos requisitos da prescrição intercorrente previstos no art. 921 do CPC e aos efeitos suspensivos decorrentes das Leis nº 12.844/2013 e nº 13.340/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame (i) da responsabilidade pela demora na citação e eventual aplicação da Súmula 106 do STJ; (ii) dos requisitos da prescrição intercorrente previstos no art. 921 do CPC; e (iii) da suspensão legal decorrente das Leis nº 12.844/2013 e nº 13.340/2016. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte. O acórdão embargado examina detidamente a cronologia processual e conclui que a paralisação do feito não decorre exclusivamente de entraves do Poder Judiciário, mas também da ausência de providências eficazes para localização da parte ré, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ. A retroação dos efeitos interruptivos da prescrição, conforme art. 240, §2º, do CPC, pressupõe atuação diligente do autor para viabilizar a citação válida, não sendo suficiente a existência de despacho citatório desacompanhado de medidas concretas para sua efetivação. Ainda que se admita eventual demora administrativa na expedição do mandado citatório, tal circunstância não afasta a prescrição quando evidenciado que o lapso temporal global não pode ser atribuído exclusivamente ao Poder Judiciário. O acórdão enfrenta expressamente os requisitos do art. 921 do CPC e consigna que o prazo transcorrido entre o despacho citatório e a citação válida ultrapassa o prazo prescricional aplicável, inexistindo causa válida de interrupção ou suspensão no período legal. A posterior citação da parte ré não afasta a prescrição já consumada, nem a existência de garantia real vinculada ao título executivo impede o reconhecimento da prescrição, por atingir a própria pretensão de cobrança judicial. A suspensão prevista nas Leis nº 12.844/2013 e nº 13.340/2016 não torna imprescritível a pretensão nem impede o reinício da fluência do prazo após o término do período suspensivo, inexistindo omissão quanto à apreciação dessa tese. O inconformismo do embargante dirige-se ao resultado do julgamento, e não à existência de vício integrativo, inexistindo hipótese que autorize a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A retroação dos efeitos interruptivos da prescrição exige atuação diligente do autor na promoção da citação válida, nos termos do art. 240, §2º, do CPC. A demora não atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário afasta a incidência da Súmula 106 do STJ. A suspensão legal do prazo prescricional não torna imprescritível a pretensão nem impede o reinício da contagem após o término do período suspensivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 240, §§1º e 2º; 921, §§1º e 4º. Leis nº 12.844/2013 e nº 13.340/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.